Tribunal: TJDFT
Processo: 0729088-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0729088-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUISA REIS DE MASCARENHAS MENDES AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta ao sistema eletrônico de andamento processual[1], a ação de busca e apreensão manejada pelo agravado em desfavor da agravante, da qual emergira o provimento originariamente agravado, fora resolvida, sendo colocado termo à sua fase cognitiva nos termos do artigo 487, inciso I do estatuto processual, ante o julgamento de procedência dos pedidos autorais. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, no agravo interno que tem fluxo nestes autos, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões interlocutórias havidas na ação principal restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo interno. Sem custas, ficando a questão pertinente à gratuidade de justiça a ser resolvida, se o caso, no ambiente da ação principal. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 252280150 (fls.233/239 ), Ação de Busca e apreensão no 0720616-09.2025.8.07.0001